Tribunal: STF
Processo: ARE 1550198
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO ANULATÓRIA — AUTO DE INFRAÇÃO — MULTA APLICADA PELO PROCON POR OFENSA AO ARTIGO 55, $ 4º, DO CDC (DEIXAR DE ATENDER INTEGRALMENTE AUTO DE NOTIFICAÇÃO, INVIABILIZANDO A COMPLETA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL CONDUTA LESIVA AOS CONSUMIDORES). PRELIMINAR- Nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação — Inocorrência — Motivação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação — Entendimento do A. STF — Rejeição. MÉRITO - Conjunto probatório dos autos que demonstrou a ocorrência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, nos exatos termos em que descrita no Auto de Infração — Processo administrativo que transcorreu regularmente — Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão autuador — Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não infirmada — MULTA ADMINISTRATIVA — Critério de fixação justificado, não sendo o caso de redução — Ausência de abusividade — Pretensão de aplicação retroativa da Portaria Procon nº 81/2021 — Matéria inovada na réplica — Não conhecimento, no aspecto - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Julgamento definitivo do mérito do REsp nº 1.850.512/SP (Tema nº 1.076/STJ) — Reconhecimento de que a apreciação equitativa é restrita, apenas, às hipóteses do art. 85, 8 8º, do CPC — Fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, 8 3º, do CPC — Sentença reformada, em parte, somente para alterar a fixação dos honorários advocatícios. Apelo da autora não provido e apelo do PROCON provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos XXXV, XL e LIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Isto porque, em que pese a empresa tenha apresentado manifestação tempestiva no sentido de que o GLP Industrial é apenas comercializado aos seus clientes industriais - entendendo ser equivocada a notificação da Fundação (04718-D8 fl. 52), diante da inexistência de relação de consumo -, a prova dos autos demonstra o inverso.



    Note-se que, instada pelo Juízo, a autora informou que:



    “Em cumprimento à determinação de V. Excelência, esclarece a AUTORA que atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo GLP, distribuindo GLP envasado e a granel, de duas formas: (a) no segmento envasado, vende GLP para os revendedores em recipientes de variados tamanhos (botijões, emespecial P- 13), que por sua vez realizam a venda aos consumidores, nos termos da legislação aplicável; e (b) no segmento a granel, fornece GLP diretamente aos diversos setores da indústria, comércio e condomínios, através de caminhões tanque. No caso do Sr. MARIO RUBEM RIBEIRO PENA DIAS (citado às fls. 56 destes autos) morador de zona rural, distante de revendedores de botijões destinados aos consumidores finais , apesar de ter adquirido o produto da AUTORA para seu uso residencial, em exceção, firmou-se o contrato que, via de regra, destina-se ao segmento de indústria e comércio de pequeno porte. Considerando as peculiaridades do caso, por se tratar de local afastado da zona urbana, justificou-se a instalação de equipamento commaior capacidade de armazenamento de GLP (no caso, P-190 com capacidade de 190 kg de GLP, ao invés da aquisição do vasilhame P-13 com capacidade de 13 kg normalmente fornecido aos consumidores residenciais por meio das revendas de GLP), garantindo assim o fornecimento ao Sr. MARIO RUBEM RIBEIRO PENA DIAS” (fls. 401/402).



    Como se vê, a própria autora admite que, em casos excepcionais, fornece GLP “INDUSTRIAL” para consumidores finais.



    Assim, sua manifestação no sentido de que o PROCON carece de competência para questionar seus fornecimentos não pode ser considerada efetiva resposta. Ora, comesta manifestação, a autora, na realidade, se recusou a responder os termos da notificação, não sendo crível, ou mesmo cabível, o desconhecimento de fornecimento de GLP a consumidores finais.



    (...)



    Ademais, não procede a alegação de que a notificação deveria ter sido mais específica, indicando caso concreto, pois, como também indicado pelo Procon:



    “De outro lado, embora versem sobre o mesmo produto, o auto de notificação não é a continuidade da reclamação do consumidor, como sugere a autora.



    A autora confunde duas esferas de atuação do PROCON/SP: a mediação para buscar o atendimento à reclamação individual do consumidor, e a apuração de prática abusiva que possa atingir a coletividade dos consumidores no exercício do poder de polícia administrativa. O auto de notificação foi expedido pela Diretoria de Fiscalização nessa segunda esfera de atuação.



    A atividade fiscalizatória pode ter como start a notícia de conduta infratora revelada pelas próprias reclamações dos consumidores em âmbito individual, mas ela se desenvolve de forma independente daquelas. A reclamação individual, no caso, seria apenas exemplificativa de um problema que poderia ter ocorrido com outros consumidores e que impulsionou a diligência fiscalizatória. (....)"



    Verifica-se, assim, inexistir qualquer irregularidade na notificação ou no auto de infração, bem como no respectivo processo administrativo, já que garantidos o contraditório e a ampla defesa, sendo conferida à empresa a oportunidade de apresentar defesa e recurso administrativo. Também, a infração imputada à empresa bem restou caracterizada.



    No mais, não há elementos nos autos que infirmem a presença da proporcionalidade (inclusive pecuniária), razoabilidade e atendimento aos demais princípios administrativos, em relação à sanção imposta.



    A multa é fixada levando em consideração, além de outros critérios, a gravidade da infração e o porte econômico da empresa. E, de fato, cabe ao interessado comprovar que os critérios objetivos adotados pelo PROCON se mostram equivocados, não sendo o caso de redução da multa por fundamentação genérica de ausência de proporcionalidade ou razoabilidade.



    (...)



    No mais, não se olvida que a finalidade da pena é de cunho pedagógico. Sendo assim, se justifica a utilização do critério da gravidade e do porte econômico da empresa, para efeito de cálculo da multa, em conformidade com os artigos 56 e 57 da Lei 8078/90, e com as regras previstas na Portaria Procon nº 57/2019.



    Aliás, em relação à gravidade da conduta, cumpre apontar o decidido pelo E. Desembargador MARCELO SEMER, no julgamento, em 26.10.2020, da Apelação Cível 1030798-98.2019.8.26.0053: “A gravidade da infração não é diminuta: se as empresas simplesmente desprezarem as requisições de informações, sem, qualquer motivo justificado, o trabalho do PROCON ficará sensivelmente prejudicado. O reconhecimento da legitimidade do órgão de proteção é princípio que está na base de todo o sistema protetivo. Se uma empresa do porte da Fiat simplesmente despreza notificações do PROCON, e não recebe qualquer punição por isso (mesmo a infração esteja presente na lei), é de se supor que a própria existência e funcionamento do órgão ficará sensivelmente esvaziado”.



    Por fim, observa-se que a alegação de que Portaria PROCON nº 81/2021 trouxe um critério novo de concurso formal, o qual, por ser mais benéfico, deve ser aplicado de forma retroativa, constitui matéria inovada na réplica, já que não arguida na inicial, o que não pode ser aceito, pois, como bem consignado pelo Juízo “a quo”, “não se vislumbra razão para que o pedido tenha sido apresentado somente em réplica, tendo emvista que o ato normativo já era vigente ao tempo da propositura da demanda. Assim, tendo a autora inovado seus pedidos após a citação (artigo 329, I, CPC), com impugnação expressa da ré, tal pedido sequer pode ser conhecido” (fl. 481)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente